Tribunal: TJBA
Processo: 8003136-77.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8003136-77.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

AGRAVADO: MIRIAN ALVES CERQUEIRA

Advogado(s)
:
ALDEMIR SILVA SANTOS

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PASEP. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. TEMA 1.150 STJ. DECISÃO QUE INDEFERIU A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. CONFIGURAÇÃO. MATÉRIA DE ALTA COMPLEXIDADE TÉCNICA. NECESSIDADE DE CONHECIMENTO ESPECIALIZADO PARA A CORRETA APURAÇÃO DOS VALORES. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S/A contra decisão interlocutória da 1ª Vara Cível e Comercial da comarca de Salvador/BA, proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais ajuizada por Mirian Alves Cerqueira. A decisão agravada rejeitou a ilegitimidade passiva e indeferiu a produção de prova pericial contábil requerida pela instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A
ferir se a produção de prova pericial contábil é necessária para o deslinde da controvérsia.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.
O Banco do Brasil possui legitimidade passiva nas ações em que se discutem falhas na prestação de serviços bancários referentes à conta individualizada do PASEP, conforme fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.150.

4. A pretensão da autora está ancorada em alegações de saques indevidos, desfalques e ausência de atualização de rendimentos, circunstâncias diretamente relacionadas à atuação do banco como administrador da conta, o que afasta a preliminar de ilegitimidade.

5. A matéria controvertida demanda análise técnica especializada, sobretudo em razão da complexidade dos registros bancários, dos critérios legais de correção monetária aplicáveis ao longo do tempo e da aferição da regularidade dos débitos lançados.

6. O indeferimento da prova técnica compromete a paridade de armas entre as partes e infringe os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, notadamente quando a elucidação do caso exige conhecimentos técnicos não disponíveis ao juízo.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

7. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
Recurso
conhecido e
parcialmente provido.

Tese de julgamento
: “É imprescindível a realização de prova pericial contábil em ações que envolvam controvérsias técnicas sobre a gestão de contas do PASEP, a fim de assegurar a ampla defesa e o contraditório.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 370, parágrafo único; 1.015, II; 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Tema Repetitivo nº 1.150;

TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8045859-48.2024.8.05.0000, Rel. Des.ª Cármem Lúcia Santos Pinheiro, j. 24.11.2020, p. 08/10/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8003136-77.2025.8.05.0000
, originários do Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Salvador, em que é Agravante o
BANCO DO BRASIL S/A
e Agravada
MIRIAN ALVES CERQUEIRA
.

ACORDAM
o
s Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR
a preliminar de ilegitimidade passiva,

CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora